Tribunal: TJSP
Processo: 0002177-16.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – NEGATIVA ISOLADA DIANTE DOS RELATOS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – NÃO SE TRATA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – NEGATIVA ISOLADA DIANTE DOS RELATOS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – NÃO SE TRATA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, ESTÃO FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A CONFISSÃO FOI APENAS PARCIAL – CRIME ÚNICO AFASTADO, DIANTE DA OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E QUANTIDADE DE PENA, DE RIGOR O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante PATRICIA GOESE DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
2
Voto no 50695
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002177-16.2016.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0002177-16.2016.8.26.0635)
Juízo de Origem: 17a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: PATRICIA GOESE DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ALBERTO DA SILVA CORREA DOS SANTOS e ROGERIO BARBOSA DE
OLIVEIRA
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONCURSO
DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM
JUÍZO – NEGATIVA ISOLADA DIANTE DOS RELATOS DAS VÍTIMAS E
DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-
SUCEDIDA
–
NÃO
SE
TRATA
DE
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, ESTÃO
FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A CONFISSÃO FOI APENAS
PARCIAL – CRIME ÚNICO AFASTADO, DIANTE DA OFENSA A
PATRIMÔNIOS DISTINTOS – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS E QUANTIDADE DE PENA, DE RIGOR O REGIME FECHADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
PATRÍCIA GOESE DOS SANTOS foi condenado
pelo r. Juízo da 17a Vara Criminal da Comarca de SÃO
PAULO,
nos
autos
do
Processo
no
0002177-16.2016.8.26.0635, sentença da lavra da eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
3
Juíza de Direito Dra. Fátima Vilas Boas Cruz, como incursa no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, (por cinco vezes) na forma do
artigo 70, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento
de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo negado o apelo em liberdade (fls. 879/892).
A apelante foi processada porque agindo em
concurso, com unidade de desígnios, previamente ajustada e
com divisão de tarefas com Rogério Babosa de Oliveira, Alberto
da Silva Correa dos Santos (processo desmembrado) e terceiro
indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida de morte, exercida com
emprego de arma de fogo, 01 carteira com cartões bancários e
01 telefone celular da marca Samsung, pertencentes à vítima
Uanderson de Oliveira Santos, 01 telefone celular da marca
Samsung, pertencente à Clarice Silva Landislau, um telefone
celular da marca Sony, pertencentes à vítima Luana Aparecida
Vieira e 02 folhas de cheques do Banco Bradesco, 02 telefones
celulares da marca Alcatel, um telefone celular da marca LG,
um telefone celular da marca Samsung, 01 telefone sem fio
marca Intelbrás e a quantia de R$ 2.040,00 (dois mil e
quarenta reais), pertencentes à vítima Radiodoc.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, a redução da
pena-base, compensação entre a confissão e a reincidência, a
limitação das causas de aumento de pena em 1/3 (um terço), o
reconhecimento da participação de menor importância,
ocorrência de crime único, bem como abrandamento do regime
prisional (fls. 963/975).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
4
Contrariado o recurso (fls. 980/995), o douto
Procurador de Justiça Dr. William Terra de Oliveira opina pelo
seu desprovimento (fls. 1005/1034).
É o relatório.
Os fatos não são inéditos nesta Câmara de
Direito Criminal, onde foi julgada a Apelação no o
0002177-16.2016.8.26.0635, com os apelos dos corréus
ROGÉRIO BABOSA DE OLIVEIRA e ALBERTO DA SILVA
CORREA DOS SANTOS, que também foram condenados em
primeiro grau e a r. sentença foi integralmente confirmada
nesta Corte (V.U., julgada em 27 de junho de 2017).
O feito permaneceu suspenso com relação a
ré, que não havia sido localizada. Mas, com a sua prisão e
citação, o andamento foi retomado.
Narra
a
denúncia
que
PATRÍCIA
era
funcionária da empresa vítima e informou aos meliantes a
rotina do estabelecimento, quantas pessoas havia no local,
inclusive onde ficava o dinheiro.
ROGÉRIO e os comparsas ALBERTO e outro
indivíduo não identificado (que foi alvejado e morte ao trocar
tiros com milicianos) combinaram a prática do roubo ao
estabelecimento comercial denominado “Radiodoc”.
Ingressaram munidos de arma de fogo e
renderam os funcionários, que foram amarrados com
“enforca-gato”. Em seguida, as vítimas tiveram as suas
liberdades restringidas e os seus pertences foram subtraídos.
Houve excessiva e desnecessária violência
contra as vítimas, como se verifica nos diversos depoimentos
colhidos em contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
5
O corréu ROGÉRIO, em Juízo, confessou
parcialmente os fatos. Disse que PATRÍCIA morava próximo e
teve um envolvimento com ela. Disse que a forçou a dar
informações sobre o local para que praticasse o roubo, pois
tinha dívidas. Chamou os corréus ALBERTO e “Glauber”
(falecido). Entraram na clínica, abordaram os funcionários e
os puseram em uma sala, quando estavam saindo viram os
policiais e correram para cima e o interrogando se escondeu.
Os policiais atiraram do nada, não havia nenhuma arma
apontada com eles. Não agrediram nenhuma vítima, nem
ameaçaram, somente pediram a colaboração delas, quiseram
falar isso na delegacia, mas não deixaram.
No
mesmo
sentido,
as
declarações
de
ALBERTO. Declarou em contraditório que estava voltando do
trabalho e encontrou com ROGERIO. Ele disse que queria
companhia para receber uma dívida. Próximo a clínica, ele
contou o que iam fazer. Como estava precisando de dinheiro
acabou aceitando. O outro rapaz já estava esperando.
Entraram e anunciaram o assalto e quando estavam indo
embora viram os policiais e tentou fugir, receberam tiros e se
entregou. Foi alvejado. Pegou o dinheiro do escritório
somente. Não havia armas com eles. Não agrediu ninguém,
nem ameaçou, somente pediu o dinheiro.
Em solo policial, PATRÍCIA confessou os
fatos. Afirmou que estava descontente com seu trabalho na
clínica vítima, por não receber horas extras em pecúnia, mas
sim em dias de folga. Depois, tomou conhecimento de que
alguns funcionários estavam sendo pagos e ela não. Por isso,
junto com seu namorado, ROGÉRIO, arquitetou o plano para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
6
se vingar da empresa, realizando o assalto. Passou as
informações cruciais ao namorado, que assaltou o local com
emprego de armas de fogo.
Em Juízo, retratou-se e negou participação
no delito. Disse que trabalhava na clínica como atendente e
que ROGÉRIO era seu namorado. Comentava com ele sobre o
cotidiano de seu trabalho, até que, passado certo tempo, ela
passou a demonstrar insatisfação, afirmando que iria sair da
clínica por causa das horas extras, que lhe eram devidas e
não eram pagas. ROGÉRIO, então, começou a fazer
perguntas sobre a forma de pagamento realizada pelos
clientes e se não era perigoso ficar com dinheiro em caixa,
tendo a declarante supostamente dito que não, vez que não
havia tanto dinheiro na clínica em razão dos clientes
pagarem com cartão.
Disse, ainda, que na data dos fatos achou
que ROGÉRIO a buscaria em seu local de trabalho, não
sabendo, todavia, qual era seu intento, se surpreendendo
quando ele entrou no local com os demais agentes.
Sua
nova
versão
não
merecia
mesmo
credibilidade, pois rechaçada pelo restante do conjunto
probatório,
em
especial
os
depoimentos
das
vítimas,
presentes no local.
Cíntia
Vieira
disse
que
notou
quando
chegaram três indivíduos estranhos no estacionamento. Em
seguida, eles anunciaram o assalto. Não viu arma de fogo,
mas mantinham algo encostado nas costas das vítimas. Eles
empurraram todos para a sala de raio X.
Eles diziam que queriam um envelope. Mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
7
falaram que não sabiam de envelope e eles então pegaram a
Zenita e a Clarice e subiram com as duas e um ficou
cuidando dos funcionários. Para conseguir os “envelopes”
eles agrediram as vítimas Zenita e Clarice, batendo na cabeça
delas. Depois, foram amarradas com “enforca gato”.
Disse, ainda, que achou estranho que eles
tinham a quantidade exata de “enforca gato”, para conter a
todos. Só não previram a chegada de uma cliente, para ela
não havia. Disse que PATRÍCIA estava no local e se fazia de
vítima. Ela estava muito estranha. Depois viu o rosto de
ROGÉRIO e o reconheceu como sendo o namorado de
PATRÍCIA. Depois que descobriram a sua participação,
PATRÍCIA foi demitida por justa causa.
Clarice confirmou a dinâmica do assalto,
como descrito na denúncia. Eles ingressaram e anunciaram o
assalto. Achou que eram pacientes da clínica, depois
percebeu que eles tinham armas de fogo. Um deles encostou
um cano em suas costas. Acabou apanhando, bateram na
depoente e fizeram um alvoroço com ela, querendo um
dinheiro que não tinha. Confirmou que PATRÍCIA sabia do
roubo e teria passado informações à ROGÉRIO, fundando
suas alegações na confissão efetuada por ela, quando foi
ouvida em solo policial.
Nivaldo Gonçalves, policial militar, disse que
foi chamado para atender solicitação via rádio de roubo em
andamento, pois indivíduos estariam praticando roubo em
uma clínica. Chegaram no local e os indivíduos correram
para o interior e depois para o teto do local, ouviu barulho de
tiros e de imediato se dirigiu para o local, um dos indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
8
se levantou com a arma em punho, pediu para ele largar a
arma, não largou. Efetuou um disparo e ele largou a arma e
efetuou a prisão dele. Acha que foi o ALBERTO. Os
roubadores estavam armados. Eram três pessoas.
No mesmo sentido foram os relatos dos
policiais militares Adriano Salvador e Moisés Rodrigues,
acrescentando que houve a subtração de dinheiro, aparelhos
celulares, telefones sem fio da clínica. Os objetos foram
devolvidos. A quantia estava escondida nas partes íntimas de
um dos indivíduos. Todas as vítimas estavam amarradas com
enforca gato, inclusive a ré PATRÍCIA.
Ainda, o policial Talles M. de Morais relatou
que no dia seguinte ao roubo foram acionados pelo
representante da empresa porque havia uma funcionária
portando uma faca. Foram até lá e a ré PATRÍCIA estava com
uma faca na bolsa. A conduziram à Delegacia de Polícia, onde
ela confessou que estava insatisfeita porque não estava
recebendo horas extras. Ela comentou isso com o réu
ROGERIO, que era seu namorado. Diante das informações
decidiram praticar o delito.
Há provas, portanto, mais que suficientes
para escorar a condenação lançada, não deixando dúvida
quanto à efetiva participação da ré, que informou seu
namorado, ROGÉRIO, e os demais meliantes sobre a rotina
do local, inclusive quanto ao número de vítimas presentes no
local.
Também, não há que se falar em participação
de menor importância.
Na verdade, como se viu, PATRÍCIA forneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
9
todas as informações sobre o estabelecimento vítima, onde
estava o dinheiro e quantas pessoas estavam no local,
informações fundamentais para a consecução da empreita
criminosa. Há indícios, inclusive, de que ela poderia ser a
“mentora” da ação, pois estava insatisfeita com a forma como
era remunerada pela empresa vítima.
Portanto, inarredável o veredito condenatório.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Na
primeira
fase,
foram
sopesadas
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, de
forma fundamentada, houve ligeiro acréscimo à pena-base
que foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Pesaram as circunstâncias negativas, pois o
roubo foi praticado em uma clínica, onde havia várias
pessoas em horário de expediente, em local da cidade
extremamente movimentado, demonstrando grande audácia
dos meliantes. Afora isso, as testemunhas afirmaram que os
roubadores ameaçavam as vítimas a todo tempo e as
agrediram diversas vezes, o que demonstra periculosidade e
personalidade desajustada.
Na segunda fase, não houve incidência da
atenuante da confissão, uma vez que parcial e totalmente
retratada em Juízo.
Como adverte o saudoso mestre MIRABETE,
não basta “a simples confissão para que se configure a
atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
10
autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo
moral, altruístico, demonstrando arrependimento” (Código
Penal Interpretado, 2001, Ed. Atlas, p. 420).
O
extinto
Tribunal
de
Alçada
Criminal
Paulista, apreciando caso semelhante, teve oportunidade de
decidir que “a confissão só pode ser reconhecida como
atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim
de prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese
contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência
penal” (RJTACRIM 31/84).
E,
no
Supremo
Tribunal
Federal:
“A
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o
agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a
autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica
quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a
instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o
Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do
caso” (Precedentes: HC 108148/MS, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 31/10/2008).
Requereu a defesa a compensação entre a
atenuante da confissão e a reincidência, no entanto, não
houve agravamento da pena por tal agravante. Na segunda
fase, a pena permaneceu inalterada.
Na
terceira,
não
há
como
acolher
a
participação de menor importância, como já foi destacado. A
participação da ré foi, na verdade, de fundamental
importância para a execução do plano criminoso.
Incidiu, sim, o concurso de agentes, o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
11
emprego de armas de fogo (duas) e houve restrição à
liberdade das vítimas, que ficaram em poder dos réus. Por
isso, a pena foi majorada de 3/8, critério justo e razoável,
resultando em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal.
Ora, não resta dúvida de que o crime
praticado com três majorantes é obviamente mais grave do
que aquele cometido somente com incidência de uma, não
podendo ser apenado da mesma forma.
O
acréscimo
está
fundamentado
em
circunstâncias concretas e qualitativas, não foi fixado com
simples critério aritmético ou quantitativo.
Não há como reconhecer crime único, pois
vários patrimônios foram desfalcados e os réus sabiam que
atingiam vítimas distintas. Foi aplicado o concurso formal,
aliás, consoante reiterada jurisprudência.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: “É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado
contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento,
configura o concurso formal e não o crime único, ante a
pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos” (AgRg no
REsp 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 06.05.2015). No mesmo sentido: HC
438.443/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 28.09.2018.
Não obstante os “desígnios autônomos”, a ré
foi beneficiada com o reconhecimento do concurso formal
(artigo 70 do Código Penal), quando em realidade as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002177-16.2016.8.26.0635 - Voto no 50695
12
deveriam ter sido somadas (concurso formal impróprio).
Com o acréscimo de 1/5 (um quinto),
resultou na pena final de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 85 (oitenta e
cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
Diante da quantidade de pena aplicada,
superior a 08 (oito) anos e das circunstâncias concretas que
justificaram a elevação da pena-base, outro não poderia ser o
regime prisional senão o fechado.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator